Tribunal: STF
Processo: RE 243527
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDIN
ÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO APRESENTADA PELA UNIÃO FEDERAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
                     Intempestividade da apelação apresentada pela
 Fazenda Pública. Decisão
confirmada pelo Tribunal Regional Federal que, recebendo o recurso
 como remessa obrigatória,
apreciou o mérito da controvérsia. Recurso extraordinário. Alegação de
 impossibilidade do
recurso ser conhecido. Improcedência: "Não transita em julgado a
 sentença por haver omitido o
recurso "ex-officio", que se considera interposto "ex lege" (Súmula
 423/STF).
                     Agravo regimental não provido.